Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. USO EXCEDENTE DE DADOS. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a empresa autora que mantém contrato de telefonia móvel comercial junto à ré, e que, desde março/2020, fora surpreendida com a cobrança do valor de R$2.282,00. Informou ter registrado reclamação (protocolo no 2020345522925), todavia em abril foi realizada nova cobrança no importe de R$6.065,61 e suspensa a linha telefônica sem motivos e prévia notificação. Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição definitiva da linha telefônica e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID 21739649) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 6.065,61, referentes às faturas dos meses de março e abril de 2020, e condená-la a pagar o valor de R$ 1.000,00 à empresa autora, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, afirma que a cobrança realizada nas faturas dos meses de março a maio/2020 refere-se ao uso excedente de dados contratados em seu plano. Alega ausência de ato ilícito, porquanto nos planos contratados por pessoa jurídica, ao ser ultrapassado o limite de dados, não há bloqueio do serviço, mas é cobrado o valor de R$ 0,03 por minuto excedente utilizado. Aduz que o valor dos excedentes perfaz a quantia de R$ 2.834,26, no entanto, o magistrado determinou o cancelamento de todo débito (R$ 6.065,61), gerando grande prejuízo à ré/recorrente. Alega inexistência de prova do dano moral, uma vez que a mera cobrança indevida sem a ocorrência de negativação do nome da autora não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não juntou aos autos o contrato de prestação de serviço de telefonia assinado pela parte autora/recorrida ou qualquer elemento de prova que demonstrasse que informou à consumidora quanto à cobrança do uso excedente de dados.
6. Assim, verifica-se que a conduta da empresa ré/recorrida desprestigiou os princípios norteadores da relação de consumo, em clara ofensa ao direito de informação, estampado nos artigos 6o, III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva. Logo, a declaração de inexistência do débito, decorrente do uso excedente de dados, é medida que se impõe.
7. A mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade, mas a suspensão indevida de prestação de serviço telefônico, sem qualquer informação ou prévia notificação, mesmo após o reclame da autora/recorrida (protocolo no 2020345522925), configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
8. Na hipótese, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$1.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$1.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.